Tribunal: TJES
Processo: 5002657-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão (cópia no id. 4540044) que, nos autos da “ação revisional”, registrada sob o n° 50022068-41.2022.8.08.0048, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 4539668), a parte recorrente aduz que ajuizou Ação Revisional em desfavor da Agravada, objetivando reavaliar a legalidade dos encargos contratuais que lhes foram impostos, de parcelamentos automáticos realizados sem a sua anuência e englobadas nas faturas mensais, bem como ante o anatocismo que vem sendo aplicado em faturas de cartão de crédito e afirmou que não se encontra em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado por ser hipossuficiente na forma da lei.

Afirma que colacionou documentos que evidenciam que é autônomo, não possui renda fixa mensal, possui dois filhos que são seus dependentes e a sua renda sequer vem comportando as finanças de sua família, em razão dos fortes impactos oriundos da pandemia do covid-19.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo (id 4551912).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4762047).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão (cópia no id. 4540044) que, nos autos da “ação revisional”, registrada sob o n° 50022068-41.2022.8.08.0048, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 4539668), a parte recorrente aduz que ajuizou Ação Revisional em desfavor da Agravada, objetivando reavaliar a legalidade dos encargos contratuais que lhes foram impostos, de parcelamentos automáticos realizados sem a sua anuência e englobadas nas faturas mensais, bem como ante o anatocismo que vem sendo aplicado em faturas de cartão de crédito e afirmou que não se encontra em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado por ser hipossuficiente na forma da lei.

Afirma que colacionou documentos que evidenciam que é autônomo, não possui renda fixa mensal, possui dois filhos que são seus dependentes e a sua renda sequer vem comportando as finanças de sua família, em razão dos fortes impactos oriundos da pandemia do covid-19.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo (id 4551912).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4762047).

De início, saliento que conforme precedentes do C. STJ, quando a decisão objeto do recurso antecede a triangularização da relação jurídica processual de origem, é possível o julgamento do recurso, mesmo que não tenha sido efetivada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões recursais.

Nesse contexto, vale destacar que em se tratando de decisão que defere a assistência judiciária gratuita, nada impede que, posteriormente, diante de eventual prova trazida pela parte contrária evidenciando que a recorrente não faz jus ao benefício, venha este a ser revogado.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

O MM. Juiz de origem, ao indeferir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante, assim consignou: “
c. Intimado para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, o autor se manifestou no id. 18646121 ratificando o pedido com esclarecimentos. Pois bem. Os elementos dos autos são incompatíveis com a presunção conferida à declaração de hipossuficiência, pois o autor se qualifica como administrador e narra possuir uma microempresa, apresentando extratos que evidenciam movimentação financeira de grande monta (ids 17965809, 17965811 e 17965813). Nessa senda, foi intimado para fazer prova efetiva da impossibilidade de pagar as custas, o que não logrou, limitando-se a apresentar argumentos fáticos desprovidos de prova do comprometimento da renda. Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não possui presunção absoluta. Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça ao autor. Intime-os para recolher as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Diligencie-se.”

Entretanto, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, notadamente diante dos extratos de imposto de renda apresentados, mais especificamente aquele referente ao ano de 2021, que evidencia que o total de rendimentos tributáveis durante o ano alcança a quantia total de R$13.449,54 (treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.